Tribunal: CARF
Processo: 16682.901185/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901185/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento
do pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte,
uma vez que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para
ressarcimento e compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no
13.043/2014, Decreto no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021
e na Lei no 9.430/1996).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRF E
CONGÊNERES.
Os órgãos julgadores não homologam a declaração de compensação (Dcomp),
mas simplesmente declaram, quando for o caso, a improcedência do motivo
que eventualmente tenha ensejado sua não homologação (Parecer Normativo
Cosit no 02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, deixando de apreciar, por falta de competência, as questões alusivas à
homologação das compensações; na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901185/2018-17
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao despacho decisório que
havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário pleiteado pela contribuinte no
PER/Dcomp no 30073.28214.211117.1.5.17-7403. A contribuinte, no entanto, pretende ver
integralmente reconhecido seu direito ao crédito no valor de R$ 10.619.526,31 relacionado ao
Reintegra, e requer também que esse montante seja compensado com débitos informados no
programa PER/Dcomp.
Por economia processual e por descrever objetivamente os fatos que deram
origem ao litígio administrativo, adoto inicialmente o relatório contido na decisão de piso, cujos
trechos principais são transcritos a seguir:
Analisadas as informações prestadas no programa PER/DCOMP a autoridade lavrou
“Despacho Decisório” (fl. 330) onde (sic) reconheceu parcialmente o direito da
interessada no valor de R$ 8.107.543,18, vez que identificou inconsistências
relacionadas ao código NCM (produto do registro de exportação não consta na nota
fiscal). Assim restou indeferido o valor principal de R$ 2.511.983,12.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade de folhas 174 a 180, anexando os documentos de folhas 181 a 214.
Alega, em síntese:
- Que, de fato as notas fiscais foram emitidas com o código NCM incorreto, mas
que tal equívoco foi corrigido mediante a emissão de carta de correção das notas
fiscais, como demonstram os documentos acostados;
- Que, deve ser aplicado o princípio da verdade material;
Requer seja deferida a manifestação apresentada e homologadas integralmente as
compensações.

Entretanto, a 11a Turma de Julgamento da DRJ09 (Curitiba/PR) decidiu julgar
procedente apenas em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o
direito creditório.
Constam no voto condutor as seguintes informações relevantes para o
entendimento da conclusão adotada:
[...]
Assim, como se observa, o pedido de ressarcimento somente pode ser retificado pelo
sujeito passivo em momento específico e deve ser realizado no próprio programa
PER/DCOMP. A competência para apreciação do pedido é da autoridade administrativa
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

Feitos estes esclarecimentos, cumpre então analisar os argumentos ofertados na peça de
manifestação de inconformidade.
Em sua manifestação a interessada informa que retificou os códigos NCM das notas
fiscais n° 57.890, 58.389, 58.737, 58.775 e 58.794 por intermédio de carta de correção.
Para comprovar o alegado apresenta os documentos de folhas 189 a 214, cujos textos
indicam ter sido feita a retificação do código NCM para 8481.80.99.
[...]
O pedido de ressarcimento da interessada contempla, entre outros, os bens exportados
no código NCM 8481.80.99 (fl. 217).
Portanto, deve ser afastada a restrição imposta no despacho decisório e reconhecido o
direito ao crédito pleiteado no valor de R$ 2.022.355,59 para o código NCM
8481.80.99. Registre-se que, conforme “Demonstração do Cálculo do Direito
Creditório” (fl. 332), para o código NCM 8481.80.99 a interessada requereu (fl. 217) R$
8.243.176,29 e teve reconhecido no despacho decisório proferido o valor de R$
6.220.820,70, permanecendo em litígio para estas mercadorias o valor total de R$
2.022.355,59, valor que é reconhecido no presente Acórdão.
Segundo a autoridade fiscal, fora a situação antes descrita, parte do saldo não
reconhecido tem relação com o fato de que não foi possível confirmar a exportação de
mercadorias do código NCM 8481.90.90 nos termos em que requerido no pedido de
ressarcimento, conforme consignado a folhas 216 e 217:
O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação
aos documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a
exportação.
[...]
Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/16, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.

[...]
(grifos parcialmente acrescentados à transcrição)

Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual apresenta os
argumentos sintetizados a seguir:
(a) Houve mero erro formal no preenchimento do PER com relação aos valores
do crédito referente à NCM 8481.90.90, que deveria ser de R$ 190.977,76,
como informado no despacho decisório, assim como no valor do crédito
referente ao NCM 8481.80.99. O erro formal no preenchimento do PER, no
entanto, não desconfigura a existência do crédito comprovado na NF no 57890.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

(b) No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o Princípio da Verdade
Material, de maneira que o mero erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP não pode ser considerado impedimento ao direito de
compensação da requerente, tampouco invalidar o direito creditório ou a
compensação pleiteada.
(c) Requer o acolhimento do recurso voluntário com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, de modo a ser julgado totalmente procedente, com a
reforma parcial do acórdão proferido pela DRJ para:
i.
homologar integralmente o PER no 30073.28214.211117.1.5.17-7403;
ii.
homologar integralmente as compensações realizadas através das
Dcomps de nos 26060.27293.271117.1.3.17-0387 e 06567.75604.
271117.1.3.17-0121;
iii.
cancelar o suposto saldo devedor de R$ 489.627,54, com a
consequente baixa e o arquivamento do presente processo
administrativo.
[...]

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Em resumo, do crédito no valor de R$ 10.619.526,31 originalmente pleiteado,
resta em discussão o valor de R$ 489.627,53, após o acórdão que deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade, uma vez que a instância a quo entendeu não ser possível
confirmar a integralidade do crédito proveniente da exportação de mercadorias do código NCM
8481.90.90.
Um demonstrativo apresentado pela recorrente em seu despacho decisório
sintetiza a descrição dos valores envolvidos em cada etapa:

PER/DCOMP
Despacho Decisório
Acórdão em Manifestação de Inconformidade
Crédito total
solicitado
Valor do
crédito
Valor do
saldo não
Valor reconhecido do
saldo
Saldo não reconhecido
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

reconhecido
reconhecido
10.619.526,31
8.107.543,18
2.511.983,13
2.022.355,59
489.627,54

(a) Erro formal no preenchimento do PER
A decisão combatida acata o entendimento da Fiscalização, segundo a qual parte
do saldo não reconhecido tem relação com o fato de que não foi possível confirmar a
exportação de mercadorias do código NCM 8481.90.90 nos termos em que requerido no pedido
de ressarcimento, conforme consignado a folhas 216 e 217.
A recorrente esclarece, no entanto, que informou no PER no
30073.28214.211117.1.5.17-7403 um crédito referente ao NCM 8481.90.90 no valor de R$
680.605,30, do qual a Fiscalização reconheceu somente R$ 190.977,76. Para ilustrar, oferece o
seguinte demonstrativo:
Direito creditório reconhecido por produto exportado (NCM)
Produto Exportado
Valor Reintegra no
PER/DCOMP
Valor Reconhecido (R$)
7304.29.90
26.403,64
26.403,64
7307.99.00
4.037,42
4.037,42
8481.80.93
1.665.303,66
1.665.303,66
8481.80.99
8.243.176,29
6.220.820,70
8481.90.90
680.605,30
190.977,76
Totais (R$)
10.619.526,31
8.107.543,18

Destaca que, em relação à NCM 8481.90.90, a diferença entre o valor do crédito
informado no PER/DCOMP e o valor reconhecido pela Fiscalização corresponde exatamente ao
saldo de crédito não reconhecido, ou seja:

R$ 680.605,30 - R$ 190.977,76 = R$ 489.627,54

Alega então que ocorreu um mero erro formal no preenchimento do PER.
Segundo a recorrente, o montante alusivo à NCM 8481.90.90 deveria ser mesmo de R$
190.977,76, conforme informado no Despacho Decisório. Por outro lado, a quantia que restou
como não reconhecida corresponderia, na verdade, à NCM 8481.80.99.
A manifestante indica que a cifra em questão refere-se à Nota Fiscal (NF) no
54890,
cuja cópia da carta de correção acompanhou seu recurso voluntário
(Doc_Comprobatorios04, fls. 498 a 505). Comenta que, ao aplicar a alíquota de 2% (referente
ao crédito do Reintegra) sobre o valor da NF no 54890, obtém-se exatamente o montante do
crédito ainda não reconhecido (R$ 24.481.376,63 x 2% = R$ 489.627,54).
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

Segundo a recorrente, portanto, em vez de informar no PER o valor de R$
8.243.176,29 para a NCM 8481.80.99, deveria ter informado R$ 8.732.803,83, que corresponde
ao acréscimo do crédito decorrente da NF no 57890 (R$ 8.243.176,29 + R$ 489.627,54 =
8.732.803,83).
Observa ainda que, no parágrafo final do voto condutor, a decisão recorrida faz
alusão ao crédito de Reintegra no valor total de 2.511.983,12 para a NCM 8481.80.99,
proveniente das notas fiscais nos 57890, 58389, 58737, 58775 e 58794:
Assim, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito ao crédito em litígio, no valor de R$ R$
2.022.355,59, conforme abaixo:
NCM
Base de
cálculo
2% base de
cálculo
Valor
requerido
Valor
reconhecido
Em litígio
Valor
deferido
8481.8099
125.599.155,91
2.511.983,12
8.243.176,29
6.220.820,70
2.022.355,59
2.022.355,59

A única razão que teria levado ao não reconhecimento do valor total do saldo
restante do crédito (R$ 2.511.983,12) estaria no erro formal cometido pela recorrente, ao
informar no PER que o crédito total para o para o NCM 8481.80.99 era de R$ 8.243.176,29,
quando na verdade deveria ser de R$ 8.732.803,83, com o acréscimo do crédito proveniente da
NF no 57890 (R$ 489.627,54).
Consequentemente, a justificativa para o reconhecimento de apenas R$
2.022.355,59 do crédito para o NCM 8481.80.99 reside na constatação de que a Fiscalização iria
calcular o crédito no limite do que havia sido informado pela requerente no PER no 30073.
28214.211117.1.5.17-7403.
Conclui, assim, que houve um mero erro formal no preenchimento do PER, uma
falha que, no seu entender, não aniquila a existência do crédito comprovado na NF no 57890.
Em casos semelhantes (mas não idênticos), e com algumas exceções,1 tem
prevalecido neste Conselho o entendimento de que não seria possível acolher as pretensões da
recorrente, pois ensejaria o descumprimento da seguinte vedação existente no art. 88 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que impede a retificação do pedido de ressarcimento
após decisão administrativa:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Esse impedimento foi mantido nas Instruções Normativas nos 1.717/2017 (art.
107) e 2.055/2021 (art. 110), que se seguiram à Instrução Normativa no 1.300/2012.

1 e.g., Acórdão no 3301-012.437, de 23/03/2023 (Relatora: Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa):

“No que tange à ausência de retificação declarada pela DRJ, a meu ver é possível superá-lo em homenagem a
verdade material, desde que trazido pelo contribuinte todas as provas capazes de demonstrar o erro formal apontado
(artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo 336 do CPC). Assim, circunda o tópico sobre as provas.”
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

Entretanto, no caso ora sob exame, verifica-se que a manifestante trouxe ao
processo elementos que autorizam comprovar a existência do erro formal alegado. Cotejando as
alegações apresentadas no recurso voluntário com as informações inseridas na nota fiscal e sua
carta de correção, bem como no PER/Dcomp, vê-se que são consistentes os seus argumentos.
A meu ver portanto, é possível respeitar o princípio da verdade material e superar
a discrepância constatada, eis que foram trazidas pela empresa comprovações suficientes para
demonstrar o erro formal apontado. Consequentemente, sou pelo provimento do recurso nesse
quesito.

(b) Primazia do Princípio da Verdade Material
Em síntese, a recorrente afirma que o Princípio da Verdade Material prevalece no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal e, portanto, o mero erro formal no preenchimento do
PER/Dcomp não poderia constituir impedimento ao direito de compensação ou invalidar o
direito creditório.
Essa questão, no entanto, já foi inteiramente tratada e completamente esgotada no
próprio item (a), acima.
Nada mais a prover neste ponto.

(e) Homologação das compensações
A contribuinte entende que o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado,
com a consequente homologação integral da compensação efetuada, utilizando o crédito de
Reintegra, uma vez que teriam sido atendidos todos os requisitos previstos na legislação em
vigor à época dos fatos para a fruição de tal incentivo fiscal.
Nessa questão, não tenho reparos a fazer sobre o comentário inserido pelo Ilustre
Relator da decisão recorrida:
Quanto à homologação da compensação, é necessário reproduzir o teor apresentado no
Parecer Normativo Cosit n° 02/2016, que tratou objetivamente do tema:
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
(Grifos acrescidos)
Em relação a esse quesito, portanto, o recurso não deve ser conhecido.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901185/2018-17

Conclusão
Sem outras observações a fazer, diante das considerações expostas, voto pelo
conhecimento parcial do recurso voluntário, deixando de apreciar as questões alusivas à
homologação das compensações, por falta de competência. Na parte conhecida, voto pelo
provimento integral do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 535
DF CARF MF
Original